Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-87.2025.8.11.0030
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000889-87.2025.8.11.0030
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. RECURSO DA EMBARGANTE. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA INAPLICÁVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 481 DO STJ. DECISÃO CONCESSIVA DE NATUREZA PROVISÓRIA. REVOGABILIDADE A QUALQUER TEMPO. IMPUGNAÇÃO VEICULADA EM CONTRARRAZÕES. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DESATENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pela embargante contra decisão monocrática do Relator que, nos autos de apelação cível oriunda de embargos à execução fundada em cheques, indeferiu o benefício da justiça gratuita em sede recursal e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da ocorrência de preclusão e coisa julgada formal em relação à decisão que deferiu a gratuidade de justiça na origem, ao argumento de que a ausência de interposição de agravo de instrumento pela parte adversa impediria a rediscussão do benefício em sede recursal; (ii) suspensão da decisão monocrática e reconhecimento da subsistência da gratuidade, com o processamento da apelação independentemente do recolhimento de preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão que deferiu a gratuidade de justiça na origem está acobertada por preclusão ou coisa julgada formal a impedir sua reanálise em sede recursal; (ii) examinar a idoneidade das contrarrazões de apelação como meio de impugnação ao benefício da gratuidade; (iii) aferir os requisitos para a concessão da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão concessiva da gratuidade de justiça possui natureza provisória e admite revogação a qualquer tempo, inclusive de ofício, sempre que demonstrada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos legais que autorizaram a sua concessão.
5. As contrarrazões de recurso constituem meio processual idôneo para veicular a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 100, caput, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão concessiva na origem não obsta a reanálise do benefício pelo Tribunal nem configura preclusão temporal ou coisa julgada formal.
6. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil aplica-se à pessoa natural, não se estendendo à pessoa jurídica, que deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para obter o benefício da gratuidade de justiça, conforme a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A recusa da parte em comprovar a hipossuficiência financeira quando regularmente intimada para tanto, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, autoriza o indeferimento ou a revogação do benefício da gratuidade de justiça, notadamente quando a documentação constante dos autos evidencia indícios de capacidade financeira incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 99, §§ 2o e 3o, 100, caput, 101, 507 e 1.007.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 481, AgInt no AREsp 2.674.181/RS; TJMT, AgRCiv 0004093-21.2017.8.11.0004.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000889-87.2025.8.11.0030
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES DE SOUSA BRITO DA SILVA - CNPJ: 48.397.306/0001-50 (AGRAVANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), LBX SECURITIZADORA CREDITO FINANCEIROS S.A - CNPJ: 50.215.203/0001-73 (AGRAVADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), ARTHUR SANCHES ALVAREZ - CPF: 065.400.631-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. RECURSO DA EMBARGANTE. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA INAPLICÁVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 481 DO STJ. DECISÃO CONCESSIVA DE NATUREZA PROVISÓRIA. REVOGABILIDADE A QUALQUER TEMPO. IMPUGNAÇÃO VEICULADA EM CONTRARRAZÕES. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DESATENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela embargante contra decisão monocrática do Relator que, nos autos de apelação cível oriunda de embargos à execução fundada em cheques, indeferiu o benefício da justiça gratuita em sede recursal e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da ocorrência de preclusão e coisa julgada formal em relação à decisão que deferiu a gratuidade de justiça na origem, ao argumento de que a ausência de interposição de agravo de instrumento pela parte adversa impediria a rediscussão do benefício em sede recursal;
(ii)
suspensão da decisão monocrática e reconhecimento da subsistência da gratuidade, com o processamento da apelação independentemente do recolhimento de preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a decisão que deferiu a gratuidade de justiça na origem está acobertada por preclusão ou coisa julgada formal a impedir sua reanálise em sede recursal;
(ii)
examinar a idoneidade das contrarrazões de apelação como meio de impugnação ao benefício da gratuidade;
(iii)
aferir os requisitos para a concessão da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão concessiva da gratuidade de justiça possui natureza provisória e admite revogação a qualquer tempo, inclusive de ofício, sempre que demonstrada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos legais que autorizaram a sua concessão.

5. As contrarrazões de recurso constituem meio processual idôneo para veicular a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 100,
caput
, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão concessiva na origem não obsta a reanálise do benefício pelo Tribunal nem configura preclusão temporal ou coisa julgada formal.

6. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil aplica-se à pessoa natural, não se estendendo à pessoa jurídica, que deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para obter o benefício da gratuidade de justiça, conforme a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A recusa da parte em comprovar a hipossuficiência financeira quando regularmente intimada para tanto, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, autoriza o indeferimento ou a revogação do benefício da gratuidade de justiça, notadamente quando a documentação constante dos autos evidencia indícios de capacidade financeira incompatíveis com a alegação de insuficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5o, 6o, 99, §§ 2o e 3o, 100,
caput
, 101, 507 e 1.007.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 481, AgInt no AREsp 2.674.181/RS; TJMT, AgRCiv 0004093-21.2017.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
agravo interno
interposto pela embargante
MARIA DAS DORES DE SOUSA BRITO DA SILVA - ME
contra decisão monocrática deste Relator que, nos autos da Apelação Cível n.
1000889-87.2025.8.11.0030
, indeferiu o benefício da justiça gratuita em sede recursal e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

O recurso tem origem nos embargos à execução opostos pela ora agravante em face de
LBX Securitizadora Crédito Financeiros S.A.
, apensados à Execução de Título Extrajudicial n. 1018136-48.2025.8.11.0041, fundada em 04 (quatro) cheques que totalizam o valor nominal de R$ 44.541,00.

No curso dos embargos, o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres deferiu o benefício da justiça gratuita à embargante e, ao final, julgou parcialmente procedentes os embargos, declarando prescrito apenas o cheque n. 26 (R$ 4.041,00) e mantendo hígidos os demais títulos. A sentença condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor retificado da execução, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

Interposta apelação cível pela embargante e diante da impugnação ao benefício da justiça gratuita exposta nas contrarrazões, foi determinada a intimação de Maria das Dores para comprovar a alegada hipossuficiência (id. 336844894).

Em resposta, a apelante limitou-se a sustentar a ocorrência de preclusão e de coisa julgada formal em relação à decisão concessiva do benefício, sob o argumento de que a parte adversa não interpôs agravo de instrumento contra o deferimento da gratuidade na origem, o que afastaria a possibilidade de rediscussão da matéria em sede recursal (id. 340879356).

Diante disso, este Relator indeferiu o benefício da justiça gratuita em fase recursal e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias (id. 340914395).

Nas
razões do agravo interno
, a agravante sustenta a ocorrência de preclusão e coisa julgada formal quanto ao benefício da justiça gratuita deferido em primeiro grau. Argumenta que a decisão que concedeu a gratuidade não foi impugnada pela parte contrária por meio de agravo de instrumento, de modo que se operou a preclusão nos termos dos artigos 100, 101 e 507 do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que a sentença não revogou o benefício, razão pela qual a exigência de recolhimento do preparo em sede recursal afrontaria a estabilidade da decisão concessiva. Requer, assim, a suspensão da decisão monocrática e o reconhecimento da subsistência da gratuidade, com o consequente processamento da apelação independentemente do recolhimento de preparo.

Em sede de
contrarrazões
, a agravada postula o desprovimento do recurso de agravo interno (id. 348572364).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A agravante
Maria das Dores de Sousa Brito da Silva - ME
postula a reforma da decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita em sede recursal e determinou o recolhimento do preparo da apelação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

A tese central da agravante consiste na suposta formação de preclusão e coisa julgada formal em relação à decisão que deferiu a gratuidade de justiça no juízo de origem, sob o fundamento de que a ausência de interposição de agravo de instrumento pela parte contrária impediria a reanálise do benefício em sede recursal.

A premissa não se sustenta.

O benefício da justiça gratuita não se reveste de imutabilidade, pois a decisão que o concede possui natureza eminentemente provisória e admite revogação a qualquer tempo, inclusive de ofício, sempre que demonstrada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos legais que autorizaram a sua concessão.

O art. 100,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, que a impugnação ao deferimento da gratuidade pode ser veiculada na contestação, na réplica ou nas contrarrazões de recurso, além de admitir petição simples nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro.

Nessa perspectiva, as contrarrazões de apelação constituem meio processual idôneo para veicular a impugnação ao benefício da gratuidade, notadamente quando o pedido houver sido deferido em momento anterior por decisão interlocutória não impugnada de imediato.

A doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece que a forma procedimental de impugnação à decisão concessiva da gratuidade depende do momento em que o pedido foi formulado, cabendo as contrarrazões quando o benefício houver sido deferido com o recurso ou quando a decisão de manutenção não comportar agravo de instrumento (Manual de Direito Processual Civil, 2021).

Com efeito, o sistema processual não prevê o cabimento de agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a impugnação à gratuidade e mantém o benefício, razão pela qual a matéria não se sujeita à preclusão e pode ser devolvida ao Tribunal por meio das contrarrazões de apelação.

Nesse ponto, a pretensão da agravante em invocar os artigos 100, 101 e 507 do Código de Processo Civil para sustentar a formação de preclusão e coisa julgada formal é desprovida de fundamento, pois confunde a estabilidade das decisões de mérito com a natureza provisória e revogável das decisões concessivas de gratuidade.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita não depende de provocação da parte adversa, podendo ser determinada, inclusive, de ofício pelo magistrado:

“(...) A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a possibilidade de revogação da justiça gratuita, inclusive de ofício, quando demonstrada a inexistência dos requisitos legais, sendo inviável rediscutir a conclusão das instâncias ordinárias com base em fatos e provas, na via especial. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.674.181/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 05/05/2025).

Nessa mesma perspectiva, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu que as contrarrazões de recurso constituem via processual adequada para a impugnação ao benefício da gratuidade:

“(...) A impugnação ao benefício da gratuidade da justiça pode ser feita em contrarrazões ao recurso, conforme art. 100, caput, do CPC. (...)”
(TJMT, AgRCiv 0004093-21.2017.8.11.0004, Relatora Desa. Serly Marcondes, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/10/2024).

Desse modo, a ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a gratuidade no Juízo de origem não obsta a reanálise do benefício pelo Tribunal, inexistindo preclusão temporal ou coisa julgada formal apta a impedir o exame da matéria.

No caso concreto, a impugnação ao benefício foi regularmente veiculada pela parte apelada em sede de contrarrazões, o que desencadeou o procedimento previsto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, com a intimação da agravante para comprovar a hipossuficiência alegada (id. 336844894).

Em vez de apresentar a documentação solicitada, a agravante se limitou a reiterar argumentos de ordem processual, ao invocar a tese de preclusão e coisa julgada formal, sem juntar qualquer documento apto a demonstrar a alegada incapacidade financeira (id. 340879356).

A conduta processual da agravante, que se recusou a comprovar a hipossuficiência quando regularmente instada a fazê-lo, é circunstância que, por si só, autoriza a revogação do benefício, pois a cooperação processual impõe às partes o dever de colaborar com o esclarecimento dos fatos relevantes para a solução da controvérsia (CPC, arts. 5o e 6o).

Cumpre registrar, ainda, que o deferimento da gratuidade de justiça na origem apoiou-se exclusivamente na declaração de hipossuficiência, sem a juntada de qualquer documento comprobatório da alegada incapacidade financeira.

Ocorre que, diferentemente do que sustenta a agravante, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil aplica-se somente à pessoa natural, ou seja, não se estende às pessoas jurídicas.

É certo que a agravante está cadastrada no Sistema PJe sob a denominação
“Maria das Dores de Sousa Brito da Silva”
, circunstância que poderia sugerir, em análise superficial, se tratar de pessoa física.

Contudo, a qualificação processual e o registro nos autos revelam que se trata de microempresa, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o CNPJ n. 48.397.306/0001-50.

Assim, diante de pessoa jurídica de direito privado, a concessão do benefício em discussão exige a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme estabelecido pela Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Na espécie, a agravante não apenas deixou de apresentar qualquer elemento probatório apto a demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, como também se recusou a fazê-lo quando regularmente instada, optando por invocar apenas teses de natureza processual.

Acrescente-se que os elementos constantes dos autos apontam em sentido contrário à alegada hipossuficiência.

A agravante é titular de microempresa com capital social declarado de R$ 20.000,00 e emitiu cheques cujo valor total supera R$ 44.000,00, circunstâncias que, embora não afastem automaticamente o direito ao benefício, constituem indícios concretos de capacidade financeira que reclamam a apresentação de prova em sentido contrário.

Registre-se que o preparo recursal, cujo valor corresponde a R$ 515,61, não se revela incompatível com a capacidade financeira evidenciada nos autos, o que reforça a conclusão de que a manutenção do benefício carece de suporte fático.

Diante desse quadro, a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça em sede recursal não padece de qualquer vício de legalidade, porquanto observou o procedimento previsto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, concedeu à agravante oportunidade para comprovar a hipossuficiência e fundamentou o indeferimento na ausência de demonstração da condição invocada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pela embargante
MARIA DAS DORES DE SOUSA BRITO DA SILVA - ME
.

Observe a agravante acerca do prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026